Tribunal: TJSP
Processo: 2178794-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO POR SE TRATAR DE MERA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. AUSÊNCIA DE CÁLCULO PRÓPRIO E DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. DESCUMPRIMENTO DO §4o, DO ART. 525 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO POR SE TRATAR DE MERA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. AUSÊNCIA DE CÁLCULO PRÓPRIO E DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. DESCUMPRIMENTO DO §4o, DO ART. 525 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.